Tribunal: TJDFT
Processo: 0007814-91.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE REVOGADA. REMISSÃO COMO FORMA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA REMISSÃO. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA CUMULATIVAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em imediata revogação da remissão, em forma de exclusão do processo, quando não esgotadas as providências para cumprimento das condições impostas.
2. Também não é caso de revogação da medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, por falta de interesse de agir superveniente, apenas em razão do lapso temporal decorrido desde a prática do suposto ato infracional.
3. Verificado o cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida pelo adolescente, e a possibilidade de adoção de outras diligências quanto à medida remanescente (prestação de serviço à comunidade), como tentativa de condução coercitiva, eventual busca e apreensão do adolescente, ou mesmo a produção de relatório atualizado quanto à referida medida socioeducativa e nova audiência para oitiva do adolescente, mormente quando referida medida de prestação de serviços à comunidade foi estabelecida pelo prazo de apenas dois meses, em período acometido por pandemia do vírus convid-19, tem-se como prematura a revogação da medida efetuada pelo Juízo “a quo”. 4. Recurso parcialmente provido.